Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. TENTATIVA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS PREPARÁTORIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Cabe ao réu, flagrado na posse de bens produtos de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Correta a condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor tentado quando o acervo probatório coligido certifica que a conduta do agente extrapolou os meros atos preparatórios, sendo certo que sua ação foi interrompida apenas devido à intervenção policial, de modo que seu intento não logrou êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. Recursos conhecidos e improvidos.